Tribunal: TJMT
Processo: 1008834-22.2019.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008834-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JUBELINA CASTRO DA SILVA MARTINS - CPF: 318.167.891-00 (APELADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

1-

Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

2-

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008834-22.2019.8.11.0003, impetrado por
JUBELINA CASTRO DA SILVA MARTINS
, concedeu a segurança a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como
proprietária do veículo
Fiat/Uno
,
chassi 9BD195162B0120598, placa NJN-3431, RENAVAM 283394390
,
ressaltando que a concessão da segurança não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores à data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia.

Nas razões recursais o apelante defende, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.

No mérito, alega que o instituto da renúncia torna-se incompatível por ter características diferentes da alienação, além do que, ninguém pode renunciar o que já perdeu, sob pena de prejudicar terceiros caso os veículos ainda existam, sendo que o bem passaria a ser “Coisa de Ninguém”.

Aduz, ainda, a impossibilidade de utilização da renúncia como modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro é o estatuto específico que deve ser aplicado ao caso.

Salienta, também, a impossibilidade de exclusão do nome do impetrante sem a indicação de outro proprietário, responsável pelo veículo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para retificar a sentença pelas razões expostas (id. 46297451).

Contrarrazões apresentadas (id. 46297456).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008834-22.2019.8.11.0003, impetrado por
JUBELINA CASTRO DA SILVA MARTINS
, concedeu a segurança a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome do impetrante como
proprietária do veículo
Fiat/Uno
,
chassi 9BD195162B0120598, placa NJN-3431, RENAVAM 283394390
,
ressaltando que a concessão da segurança não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores à data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia.

As preliminares suscitadas, a meu ver, se confundem com o mérito do recurso, razão pela qual com ele serão apreciadas.

Inicialmente, consigna-se que o
cerne da questão cinge-se a apurar a possibilidade ou não de reconhecimento da renúncia de propriedade do veículo descrito na ação mandamental.

Pois bem.

A perda da propriedade por renúncia está disciplinada no artigo 1275 do Código Civil, veja-se:

“
Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia; [...]”

Em contrapartida, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve estar registrado perante um órgão de trânsito,
verbis
:

“
Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei
”.

No caso em questão, extrai-se da Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de Renúncia de Direitos sobre Bem Móvel (id. 46291978) que a apelada renunciou à propriedade e todos os direitos sobre a veículo automotor descrito na inicial, nos termos do art. 1.275, II, do CPC.

No entanto, apesar de a referida escritura possuir fé pública, por óbvio que, isoladamente, não tem o condão de afastar as responsabilidades decorrentes da propriedade do bem.

A Resolução n. 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito elenca as hipóteses em que há possibilidade de baixa do registro de veículos, vejamos:

“
Art. 1º - A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - sinistrado com laudo de perda total;

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1º - Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2º - Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3º - Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas
”.

Salienta-se, ainda, a possibilidade de baixa de automóveis que tenham 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) anos sem licenciamento, nos termos da Resolução n. 661/2017 CONTRAN:

“
Art. 6º-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com indicativo de 'frota desativada' automaticamente na Base de Índice Nacional - BIN, pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
”.

Contudo, os débitos vinculados ao veículo devem ser devidamente quitados, nos termos do art. 6-B, parágrafo único, da mesma Resolução:

“
Art. 6º-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional
”.

Ademais, consigna-se que qualquer pendência administrativa impede a baixa do bem junto ao DETRAN, consoante art. 6º-C da Resolução n. 661/17:

“
Art. 6º-C. O veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não terá seu registro baixado
”.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

“Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 15/05/2020)

(N.U 1006909-88.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

Por fim, sabe-se que cabe a proprietária do veículo informar a venda do bem ao órgão de trânsito, através de “Comunicado de Venda”, que, inclusive, é uma obrigação contida no art. 134 do CTB:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

Sendo assim, não restando comprovada a violação de direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
denegar a segurança
concedida no
mandamus
, nos termos acima alinhados.

Reexame necessário prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021